Tribunal: TJMT
Processo: 1121078-61.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1121078-61.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIRETOR PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MARGARETH COUTINHO RIBEIRO - CPF: 794.573.717-04 (APELADO), BEATRIZ PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.121-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE PROVENTOS DE PENSÃO. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS ADMINISTRATIVOS. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. SÚMULA 598 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível com Remessa Necessária interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV contra sentença que, em mandado de segurança impetrado por pensionista estadual, concedeu a ordem para declarar o direito da impetrante à isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre seus proventos de pensão, em razão de moléstia grave prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, consistente em paralisia irreversível e incapacitante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança constitui via adequada para o reconhecimento de isenção de imposto de renda quando há divergência entre laudos médicos administrativos sobre o enquadramento da patologia como paralisia irreversível e incapacitante; e (ii) estabelecer se a impetrante faz jus à isenção do IRRF sobre seus proventos de pensão, diante de laudo oficial anterior que reconheceu a moléstia grave, exames e relatórios médicos especializados, em contraposição a laudo administrativo superveniente que afastou o enquadramento legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança protege direito líquido e certo demonstrável de plano por prova pré-constituída, sem exigir que os fatos sejam incontestes ou que as provas sejam unânimes.

4.

A divergência entre laudos médicos produzidos pela mesma autarquia não impõe, por si só, dilação probatória, pois constitui matéria de valoração do acervo documental já existente nos autos.

5.

A impetrante instrui a inicial com exames de ressonância magnética, relatórios médicos especializados e laudo médico pericial oficial anterior, emitido pela Junta Médica do MTPREV, que reconhece expressamente o enquadramento da patologia no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

6.

A Súmula 598 do STJ dispensa a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda quando a doença grave estiver suficientemente comprovada por outros meios de prova.

7.

O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 prevê isenção de imposto de renda sobre rendimentos de aposentadoria ou pensão percebidos por pessoa física portadora de paralisia irreversível e incapacitante.

8.

O rol de moléstias graves previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo, conforme o Tema 250 do STJ, mas a taxatividade não impede a subsunção da condição clínica comprovada a uma das hipóteses expressamente previstas em lei.

9.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e cede diante de prova robusta em sentido contrário.

10.

O laudo médico pericial oficial anterior, emitido pela própria Junta Médica do MTPREV, atesta de forma categórica que a impetrante é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, com CID G83.1, CID M54.4 e CID M51.1, e enquadra a patologia na hipótese legal de isenção.

11.

O laudo administrativo superveniente, emitido menos de noventa dias depois pela mesma Coordenadoria de Perícia Médica, não afasta o direito reconhecido quando contradiz o laudo anterior sem demonstrar cura, erro grosseiro no diagnóstico precedente, metodologia diagnóstica superior ou fato clínico superveniente.

12.

A Administração viola a boa-fé objetiva, a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima ao revogar benefício fiscal com base apenas em reavaliação posterior subjetiva que contradiz laudo oficial anterior sem justificativa técnica idônea.

13.

Os exames de ressonância magnética de 2013, 2017 e 2019 e os relatórios médicos especializados documentam histórico longitudinal compatível com doença degenerativa progressiva e corroboram o diagnóstico de paralisia irreversível e incapacitante.

14.

O precedente da Primeira Turma Recursal invocado pelos apelantes não se aplica ao caso, pois naquele julgamento os laudos não atestavam o enquadramento como paralisia irreversível e incapacitante, ao contrário do que ocorre nestes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento
: 1. O mandado de segurança constitui via adequada para o reconhecimento de isenção de imposto de renda quando a moléstia grave está demonstrada por prova documental pré-constituída. 2. A divergência entre laudos médicos administrativos configura matéria de valoração probatória quando o acervo documental existente permite o exame do direito líquido e certo. 3. A paralisia irreversível e incapacitante comprovada por laudo oficial anterior, exames e relatórios médicos especializados autoriza a isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. 4. A Administração não pode revogar benefício fiscal com base em laudo superveniente contraditório sem justificativa técnica idônea, quando o laudo oficial anterior reconhece condição irreversível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 111, II; CPC, arts. 485, VI, 487, I, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; STJ, Tema 250, REsp 1.116.620/BA, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09.08.2010; STJ, AgRg no AREsp 81.149/ES, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15.10.2013, DJe 04.12.2013; STJ, AREsp 2.530.222/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27.02.2024, DJe 01.03.2024; TJMT, N.U 1114996-14.2025.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desª Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 05.05.2026, DJE 13.05.2026; TJMT, N.U 1006306-85.2025.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 22.10.2025, DJE 04.11.2025; TJMT, N.U 1003285-04.2025.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18.11.2025, DJE 06.12.2025; TJMT, RI nº 1014613-51.2025.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 08.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença, interposto pelo Estado de Mato Grosso

e pelo Mato Grosso Previdência–MTPREV, contra sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Margareth Coutinho Ribeiro, contra ato atribuído ao Diretor-Presidente do MTPREV, concedeu a segurança para declarar o direito da impetrante à isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre seus proventos de pensão, em razão de moléstia grave prevista no art. 6º, XIV, da Lei n.º 7.713/88, consubstanciada em paralisia irreversível e incapacitante.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, preliminarmente, a inadequação da via mandamental, ao argumento de que a controvérsia instaurada não envolveria direito líquido e certo demonstrável de plano, mas matéria dependente de dilação probatória, especialmente diante da divergência entre laudos médicos quanto ao enquadramento da patologia da impetrante como paralisia irreversível e incapacitante.

Aduzem que o mandado de segurança não comporta a produção de prova pericial judicial, sob contraditório e ampla defesa, razão pela qual a desconstituição do ato administrativo que revogou a isenção tributária exigiria o ajuizamento de ação própria, na qual fosse possível o aprofundamento técnico da controvérsia médica e a adequada verificação dos requisitos legais para a concessão do benefício fiscal.

No mérito, asseveram que a sentença teria afastado indevidamente a presunção de legitimidade e veracidade do laudo médico oficial superveniente, elaborado no âmbito da Administração Pública, o qual concluiu pela ausência de enquadramento da impetrante como portadora de moléstia grave prevista na legislação tributária, bem como pela inexistência de incapacidade laboral apta a justificar a manutenção da isenção.

Afirmam, ainda, que a isenção do imposto de renda, por se tratar de benefício fiscal, deve observar interpretação restritiva, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional, de modo que a monoplegia de membro inferior, desacompanhada de comprovação inequívoca de paralisia irreversível e incapacitante, não autorizaria, por si só, o reconhecimento judicial da benesse prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88.

Ao final, requerem o provimento do recurso para reconhecer a inadequação da via eleita, com a consequente extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença, a fim de que seja reconhecida a validade do ato administrativo impugnado e denegada a segurança.

Em contrarrazões, a apelada defende a manutenção da sentença, afirmando que o mandado de segurança foi instruído com prova documental pré-constituída suficiente à demonstração do direito líquido e certo, composta por exames de imagem, relatórios médicos especializados e laudo pericial oficial anterior emitido pela própria Administração, que reconheceu o enquadramento da patologia no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88.

Sustenta que a divergência entre laudos não impõe, por si só, dilação probatória, mas apenas valoração do conjunto documental já produzido, sendo aplicável a Súmula 598 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é dispensável laudo médico oficial quando a doença grave estiver suficientemente comprovada por outros meios. Por fim, pugna pelo desprovimento da apelação e pela preservação integral da sentença concessiva da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do Recurso e, em sede de remessa necessária, pela ratificação da sentença reexaminada (id. 375962383).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como
explicitado
no relatório, cuida-se de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência–MTPREV, contra a sentença que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Margareth Coutinho Ribeiro, concedeu a ordem para declarar o direito da impetrante à isenção do IRRF sobre seus proventos de pensão e confirmando a liminar anteriormente deferida.

Denota-se dos autos que a impetrante, aqui recorrida, é pensionista do Estado de Mato Grosso e, desde pelo menos maio de 2019, apresenta quadro ortopédico degenerativo da coluna vertebral com comprometimento motor de membro inferior.

Em 27/08/2025, a Junta Médica do MTPREV emitiu o Laudo Médico Pericial n. 154.623, reconhecendo expressamente que a impetrante é portadora de paralisia irreversível e incapacitante (CID G83.1, monoplegia do membro inferior, CID M54.4 e CID M51.1), enquadrando-a no art. 6.º, XIV, da Lei n. 7.713/88, e atribuindo-lhe a isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre seus proventos de pensão.

Contudo, em 12/11/2025, menos de noventa dias depois, a mesma Coordenadoria de Perícia Médica do MTPREV emitiu o Laudo Médico Pericial n. 172.158, retificando o anterior e concluindo que a impetrante não seria portadora de moléstia grave nos termos da legislação, porquanto apresentaria apenas 'limitações parciais' decorrentes de processo degenerativo, sem incapacidade laborativa.

Com fundamento nesse segundo laudo, a autoridade coatora revogou o benefício fiscal.

A impetrante ajuizou o presente mandado de segurança em 12/12/2025, instruindo a inicial com exames de ressonância magnética datados de 2013, 2017 e 2019, relatórios médicos especializados e o próprio Laudo n. 154.623, requerendo o restabelecimento da isenção do IRRF.

A tutela antecipada foi deferida em 12/12/2025 (id. 370518853).

Em seguida, o juízo singular concedeu a ordem, nos seguintes termos:

“Portanto, demonstrada a patologia grave (paralisia irreversível e incapacitante) por meio de prova pré-constituída que prevalece sobre o segundo laudo administrativo restritivo, a concessão da segurança é medida que se impõe.

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR o direito da Impetrante à isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre seus proventos de pensão, em razão de ser portadora de moléstia grave prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 (paralisia irreversível e incapacitante), confirmando a liminar concedida anteriormente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Contra essa decisão, se insurgem os apelantes.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelos Apelantes.

Da Preliminar de Inadequação da Via Eleita

Os apelantes sustentam que a controvérsia instaurada nos autos demandaria dilação probatória, notadamente a produção de prova pericial judicial, incompatível com o rito do mandado de segurança, diante da divergência existente entre os laudos médicos produzidos no âmbito administrativo.

A preliminar não merece acolhimento.

O mandado de segurança, nos termos do art. 5.º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1.º da Lei n. 12.016/2009, destina-se à proteção de direito líquido e certo demonstrável de plano, por prova pré-constituída.

O conceito de direito líquido e certo não exige que os fatos sejam incontestes ou que as provas sejam unânimes: exige, sim, que a matéria seja demonstrável documentalmente, sem necessidade de produção de nova prova no curso do processo.

No caso dos autos, a impetrante instruiu a inicial com: (i) exames de ressonância magnética datados de 2013, 2017 e 2019, documentando a progressão da doença degenerativa da coluna vertebral; (ii) relatórios médicos especializados; e (iii) o próprio Laudo Médico Pericial n. 154.623, emitido pela Junta Médica do MTPREV em 27/08/2025, que reconheceu expressamente o enquadramento da patologia no art. 6.º, XIV, da Lei n. 7.713/88.

Há, portanto, acervo documental pré-constituído farto e conclusivo.

A divergência entre dois laudos produzidos pela mesma autarquia não transforma a questão em matéria que exija dilação probatória: ela é, isso sim, matéria de valoração do conjunto probatório já existente nos autos, atividade plenamente compatível com a cognição mandamental.

Nesse sentido, a jurisprudência consolidada desta Câmara e das demais Câmaras de Direito Público do TJMT é firme: quando há prova documental pré-constituída suficiente para demonstrar o direito líquido e certo, a divergência entre laudos médicos constitui questão de valoração probatória, não de necessidade de produção de nova prova. Como cito:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CUMULADA COM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA SUFICIENTE. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Remessa necessária, cumulada com recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em mandado de segurança, a qual concedeu a ordem para reconhecer o direito do impetrante, servidor público aposentado, à isenção do imposto de renda incidente sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de diagnóstico de neoplasia maligna.

II. Questão em Discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o mandado de segurança constitui via adequada quando a moléstia grave está comprovada por prova documental pré-constituída; e (ii) analisar se a concessão da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria exige laudo pericial emitido por junta médica oficial.

III. Razões de Decidir

3. O mandado de segurança constitui via adequada quando o direito líquido e certo está demonstrado por prova pré-constituída, sendo desnecessária a dilação probatória.

4. A documentação médica apresentada, composta por laudos especializados, exames clínicos e relatórios médicos, comprova, de forma suficiente, o diagnóstico de neoplasia maligna (CID C16), circunstância que atrai a incidência do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, o qual assegura a isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria ao portador da referida enfermidade.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, desde que a moléstia esteja comprovada por outros meios idôneos (Súmula 598).

6. Igualmente, é desnecessária a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença ou de sua recidiva para a concessão ou manutenção do benefício fiscal (Súmula 627 do STJ).

7. Ausentes elementos capazes de infirmar a comprovação da doença grave ou de afastar a incidência da norma isentiva, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. O mandado de segurança constitui via adequada para o reconhecimento da isenção do imposto de renda quando a moléstia grave está comprovada por prova pré-constituída. 2. O aposentado portador de neoplasia maligna faz jus à isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. 3. O reconhecimento judicial da isenção dispensa laudo médico oficial quando a doença grave estiver demonstrada por outros meios idôneos de prova.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; TJMT, Apelação nº 1043430-73.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, julgado em 18/02/2026.

(N.U 1114996-14.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026)

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. SÚMULA N. 598 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que ratificou sentença concessiva de segurança, reconhecendo o direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria por ser a impetrante portadora de paralisia irreversível e incapacitante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o mandado de segurança é via adequada para pleitear isenção tributária quando há divergência entre laudos médicos particulares e oficial; (ii) se a documentação médica apresentada é suficiente para comprovar a existência de paralisia irreversível e incapacitante prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988, independentemente de laudo médico oficial.

III. Razões de decidir:

3. O mandado de segurança é via adequada quando o direito líquido e certo está demonstrado por prova pré-constituída, sendo a divergência entre laudos médicos matéria de valoração probatória, não de dilação probatória complexa.

4. A Súmula n. 598 do STJ estabelece que "é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

5. A documentação médica apresentada, incluindo laudos particulares e avaliações de órgãos oficiais diversos, comprova quadro clínico compatível com paralisia funcional em membros, enquadrando-se no conceito legal de paralisia irreversível e incapacitante previsto na legislação tributária, sendo cabível, portanto, a isenção do imposto de renda pleiteada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A isenção de imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/1988 para portadores de paralisia irreversível e incapacitante pode ser reconhecida judicialmente com base em documentação médica diversa do laudo oficial, desde que suficientemente demonstrada a doença grave, conforme Súmula n. 598 do STJ."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 1º; Lei n. 7.713/1988, art. 6º, XIV; CPC/2015, art. 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, AREsp n. 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1030230-25.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.06.2024, DJe 13.06.2024.

(N.U 1006306-85.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Ademais, a Súmula n. 598 do Superior Tribunal de Justiça estabelece expressamente que é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Nesse aspecto, se sequer o laudo oficial é indispensável, com mais razão não se pode exigir dilação probatória adicional quando o laudo oficial anterior da própria Administração reconheceu o direito e há vasto conjunto de documentos médicos pré-constituídos corroborando esse reconhecimento.

Rejeita-se, portanto, a preliminar.

Do mérito

Superada a questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal.

No mérito, a controvérsia consiste em verificar se a impetrante, ora recorrida, faz jus à isenção do IRRF prevista no art. 6.º, XIV, da Lei n. 7.713/88, em razão de paralisia irreversível e incapacitante, diante da existência de laudo médico oficial superveniente em sentido contrário ao laudo oficial anterior.

Adianto, contudo, que o recurso não comporta provimento.

Explico:

O art. 6.º, XIV, da Lei n. 7.713/88 concede isenção do imposto de renda sobre os rendimentos de aposentadoria ou pensão percebidos por pessoa física portadora de, entre outras, 'paralisia irreversível e incapacitante'.

O rol previsto nesse dispositivo é taxativo, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 250 (REsp 1.116.620/BA, 1.ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/08/2010), vedando-se a ampliação por analogia ou interpretação extensiva, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional.

A taxatividade do rol, contudo, não impede o reconhecimento de que determinada patologia se enquadre em uma das hipóteses expressamente previstas, desde que a prova demonstre o preenchimento dos requisitos clínicos.

A questão não é de interpretação extensiva da norma, o que seria vedado, mas de subsunção fática ao conceito legal já existente: verificar se a condição clínica da impetrante corresponde, de fato, à paralisia irreversível e incapacitante descrita no texto da lei.

A Súmula n. 598 do STJ pacificou que esse reconhecimento pode se dar com base em documentação médica diversa do laudo oficial, desde que o juízo repute a prova suficiente.

A Súmula n. 627 do STJ complementa esse quadro ao estabelecer que o contribuinte portador de doença relacionada no rol legal faz jus à concessão ou manutenção da isenção, não sendo exigível a demonstração de contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, por sua vez, é relativa (
juris tantum
), cedendo quando há prova robusta em sentido contrário, conforme orientação consolidada do STJ (AgRg no AREsp 81.149/ES, 1.ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 15/10/2013, DJe 04/12/2013).

Outrossim, a análise do conjunto probatório afasta inteiramente o fundamento do recurso.

O Laudo Médico Pericial n. 154.623, emitido pela própria Junta Médica do MTPREV em 27/08/2025, atestou de forma categórica que a impetrante é portadora de paralisia irreversível e incapacitante (CID G83.1), enquadrando-a expressamente nas hipóteses do art. 6.º, XIV, da Lei n. 7.713/88.

Esse laudo, emanado de autoridade da própria Administração, tinha plena aptidão técnica e jurídica para fundamentar a concessão do benefício, o que de fato ocorreu.

O elemento central da controvérsia é a contradição insolúvel gerada pelo Laudo n. 172.158, emitido pela mesma Coordenadoria de Perícia Médica em 12/11/2025, menos de noventa dias depois.

Esse segundo laudo concluiu que a mesma impetrante, com os mesmos CIDs, não seria portadora de moléstia grave, apresentando apenas limitações parciais.

Essa contradição é insustentável à luz do próprio conceito jurídico e médico aplicável.

A paralisia que o primeiro laudo atestou era irreversível: a irreversibilidade não é predicado acidentalmente aposto ao diagnóstico, ela integra a própria hipótese legal do art. 6.º, XIV, da Lei n. 7.713/88.

Ora, uma condição clinicamente descrita, por peritos oficiais, como irreversível não pode, por definição, deixar de existir noventa dias depois, sem que haja prova de: (a) cura por tratamento inovador; (b) erro grosseiro no diagnóstico anterior; ou (c) reavaliação técnica fundada em metodologia diagnóstica superior ou em fato clínico superveniente. Nenhuma dessas hipóteses foi demonstrada pela Administração.

A Administração, ao revogar o benefício com base unicamente em reavaliação subjetiva posterior, que contradiz o laudo anterior sem justificativa técnica idônea, incorreu em comportamento contraditório com seus próprios atos (
venire contra factum proprium
), violando os princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, valores que integram o regime jurídico-administrativo brasileiro e têm assento no caput do art. 37 da Constituição Federal.

Além do laudo oficial anterior, corroboram o quadro clínico da impetrante: os exames de ressonância magnética de 2013, 2017 e 2019, que documentam a evolução progressiva da doença degenerativa na coluna vertebral ao longo de mais de uma década; e os relatórios médicos especializados que acompanharam a progressão do quadro.

Referido histórico longitudinal é plenamente compatível com o diagnóstico de paralisia irreversível e incapacitante atestado no Laudo n. 154.623, e é radicalmente incompatível com a conclusão do Laudo n. 172.158, segundo o qual a impetrante não apresentaria déficit neurológico motor significativo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJMT confirma essa conclusão.

O STJ, no AREsp 2.530.222/RJ (2.ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 27/02/2024, DJe 01/03/2024), reafirmou que a Súmula n. 598 dispensa laudo médico oficial, quando a doença grave está comprovada por outros meios de prova, sendo vedado o reexame fático-probatório em recurso especial (Súmula n. 7/STJ).

Esta Corte de Justiça, em casos análogos com o mesmo CID G83.1 e idêntico cenário de laudos conflitantes, manteve a isenção com base no conjunto probatório pré-constituído, como cito:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. MOLÉSTIA GRAVE PREVISTA NO ART. 6º, XIV, DA LEI Nº 7.713/1988. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação e Reexame Necessário contra sentença que concedeu a segurança em Mandado de Segurança impetrado por servidor público aposentado, visando o reconhecimento do direito à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria, em razão de ser portador de doença ortopédica irreversível incapacitante em membros inferiores, com fundamento no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o impetrante, diagnosticado com monoplegia do membro inferior (CID G83.1) e outras patologias degenerativas, faz jus à isenção do imposto de renda por enquadrar-se na hipótese de "paralisia irreversível e incapacitante" prevista no rol taxativo do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, mesmo diante de laudo pericial administrativo em sentido contrário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O mandado de segurança é via adequada quando há prova documental pré-constituída suficiente para demonstrar o direito líquido e certo, não sendo necessária dilação probatória quando os documentos médicos apresentados são conclusivos quanto à existência da moléstia grave.

2. Conforme a Súmula 598 do STJ, é desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

3. A documentação médica juntada aos autos demonstra, de forma inequívoca, que o impetrante é portador de patologias degenerativas que resultam em paralisia irreversível e incapacitante, condição expressamente prevista no rol do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

4. A monoplegia do membro inferior (CID G83.1), quando expressamente atestada como paralisia irreversível e incapacitante por laudo médico especializado, enquadra-se na hipótese legal de isenção tributária.

5. A presunção de legitimidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de isenção é relativa e pode ser afastada por prova em contrário, como ocorre no presente caso.

6. A sentença, ao facultar ao impetrante o pedido administrativo para restituição de valores, não configura julgamento ultra petita, pois não há condenação ao pagamento, mas apenas o reconhecimento da possibilidade de buscar administrativamente a restituição dos valores indevidamente retidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em reexame necessário.

1. O rol de doenças graves previsto no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 é taxativo, porém a monoplegia do membro inferior (CID G83.1), quando expressamente atestada como paralisia irreversível e incapacitante por laudo médico especializado, enquadra-se na hipótese legal de isenção tributária.

2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda quando o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova, conforme Súmula 598 do STJ.

3. Não configura julgamento ultra petita a sentença que faculta ao impetrante o pedido administrativo para restituição de valores indevidamente retidos, quando tal providência é consequência lógica do reconhecimento do direito à isenção tributária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; CTN, art. 168.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, Súmula 627; STJ, REsp 1.116.620/BA (Tema 250).

(N.U 1003285-04.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 06/12/2025)

Ressalta-se, demais disso, que a jurisprudência, da Primeira Turma Recursal, citado pelos apelantes (TJMT, RI n. 1014613-51.2025.8.11.0001, j. 08/09/2025), não afasta esse entendimento: naquele caso, o órgão colegiado não reconheceu o enquadramento porque os laudos médicos juntados aos autos não atestavam o enquadramento como paralisia irreversível e incapacitante, situação fática oposta à dos presentes autos, em que o Laudo Pericial Oficial n. 154.623 o fez expressamente.

A distinção é decisiva para afastar a analogia pretendida pelos apelantes.

Isto posto, o desprovimento do recurso de apelação do é medida impositiva.

Da Remessa Necessária

À vista da análise empreendida no julgamento do recurso de apelação, tem-se que a sentença prolatada não merece reparos, deste modo, deve ser integralmente mantida no reexame necessário, por estar em consonância com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar suscitada e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Mato Grosso Previdência – MTPREV.

Em sede de remessa necessária,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026